Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES E COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). A apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
3. Evidenciado que a parte apelante não se desincumbiu do dever de pagar as custas intermediárias e de comprovar a efetiva localização do veículo era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, IV do CPC.
4. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.